Tribunal: TJSP
Processo: 2066689-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido do arrematante, consistente na devolução da taxa de comissão do leiloeiro – Reforma – Cabimento - Arrematante não deu causa ao desfazimento da alienação - Leiloeiro que não faz jus ao recebimento da comissão, que deve ser restituída ao agravante.

Recurso provido.